Tribunal: STF
Processo: HC 185781
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – PRESENÇA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0137319-04.2019.8.06.0001, acolhendo manifestação do Ministério Público, determinou, no dia 16 de agosto de 2019, a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 30 de agosto de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 2º, cabeça, parágrafos 2º e 4º, inciso IV (integrar organização criminosa com causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e à conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013, 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Reportando-se a informações obtidas mediante interceptações telefônicas, destacou revelados indícios do envolvimento dos investigados, de forma permanente e habitual, em organização criminosa bem estruturada, voltada ao cometimento de tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, tendo em vista a necessidade de interromper as atividades da organização e o risco de reiteração delitiva, observada a estrutura do grupo e a diversidade das infrações cometidas.
    No Superior Tribunal de Justiça, o relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 121.333/CE.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Diz ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Assevera não haver contemporaneidade entre os fatos ensejadores da prisão – ocorridos, segundo aponta, em 2016 – e o ato que resultou na custódia, de 16 de agosto de 2019. Realça as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Sublinha viável a aplicação de cautelares diversas. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com medidas direcionadas a evitar a propagação de covid-19.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, com expedição de alvará de soltura. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu ao conteúdo de interceptações telefônicas, assentando revelados indícios do envolvimento dos investigados, de forma permanente e habitual, em organização criminosa complexa, voltada ao cometimento de tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O argumento alusivo à falta de contemporaneidade não surge relevante. A atualidade da prisão preventiva, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo concluiu indispensável a custódia para fazer cessar a atuação da organização criminosa e evitar a reiteração delitiva, considerada a estrutura complexa do grupo, não se revelando ausente a contemporaneidade. 
    A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a levar ao afastamento da prisão preventiva. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio nem de casos confirmados ou suspeitos de contaminação no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator